Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009144-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – ÓBICE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10585483120198110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
FC FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 303, do NCPC, para o fim de deferir a caução dos débitos provenientes do Processo Administrativo nº 0114-001.286-4, formalizada sobre a Apólice de Seguro Garantia n° 03-775-0257790, com a finalidade de suspender a exigibilidade da CDA nº 2022446121 bem como para que referida CDA não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, até ulterior deliberação.

Aduz o Agravante que, “ao contrário do entendimento adotado pelo Magistrado a quo, a imposição de obrigação de não ajuizar Execução Fiscal lastreada na CDA 2022446121 não viola o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário da Agravada”.

Sustenta que, “nos termos da decisão combatida, mantido o indeferimento parcial da tutela pleiteada, a Agravante estará suscetível aos prejuízos decorrentes do possível ajuizamento de Execução Fiscal que, pelo teor da decisão agravada, poderá ser iniciada a qualquer momento”.

Argumenta que, “o impedimento de ajuizamento de execução fiscal se mostra pertinente, razoável, coerente com a celeridade processual e com a segurança jurídica porque evita que o débito questionado nos autos de origem (cuja exigibilidade já está suspensa) venha a ser cobrada em sede de execução fiscal e, por conseguinte, possam ser proferidas decisões conflitantes”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de
reconhecer/decretar a impossibilidade de ajuizamento da execução fiscal com lastro no débito inscrito na CDA 2022446121, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, requer o provimento recursal, para reconhecer/decretar a impossibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal pelo Agravado relativamente ao débito inscrito na CDA 2022446121, enquanto o juízo da ação anulatória estiver garantido e vigorar a decisão que determinou a suspensão de sua exigibilidade
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 172204183.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, sucintamente, extrai-se que:

“[...]
Quanto ao pedido no sentido de que o requerido seja obstado de ajuizar Ação de Execução Fiscal, pleiteado em sede de tutela de urgência, não há como acolher uma vez que a aludida postulação viola frontalmente o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB), devendo portanto ser parcialmente acolhido o pedido de tutela antecipada”
.

No presente caso, verifica-se que, a parte Agravante apresentou seguro garantia nº
03-0775-0257790,
no valor de R$ 203.403,53, do qual ensejou o deferimento parcial da tutela pretendida, deixando o juízo “a quo” de deferir/obstar que o Estado promovesse ação de execução fiscal em seu desfavor.

Como se sabe, não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se, então, uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso
II
do art.
151
do
CTN
(que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art.
9º
da
LEF
e arts.
835
,
§ 2º
e
848
,
parágrafo único
, do
CPC
, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN, ART. 9º DA LEF, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14, E ARTS. 835, § 2º E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. Versa a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa aplicada pelo PROCON-DF) em razão, tão-somente, do oferecimento de seguro-garantia pelo autuado. 2. ?É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa? ( REsp 1.123.669, Tema 237). 3. A Lei de Execução Fiscal - LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9º e 16). Garante-se, com a vigência da Lei nº 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema ?crédito tributário? ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, ?b?, CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ). 5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal. 6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9º da LEF e arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, § 2º, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito. 8. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07126150920238070000 1729415, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)”.

No que concerne ao requerimento de que o Estado fosse impedido de ajuizar executivo fiscal, é de se concluir que, razão assiste ao Agravante.

Como se sabe, um pedido de tutela cautelar antecedente, busca-se assegurar um direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

No presente caso, buscou o Agravante a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, tendo demonstrado a apresentação de seguro garantia, para fins de garantir o juízo. Nesta senda, torna-se coerente obstar o ajuizamento do executivo fiscal sem, todavia, haver qualquer violação aos princípios constitucionais do livre acesso ao Poder Judiciário ou da Inafastabilidade da Jurisdição.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA APÓS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
"A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo
; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução" (AgRg no AREsp 156.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012). 2. O Tribunal de origem reconheceu categoricamente que a execução fiscal tinha sido proposta enquanto suspensa a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos títulos executivos por força de sentença e de tutela antecipada, não havendo recurso quanto ao ponto. 3. Tratando-se de matéria incontroversa, não há necessidade de revolvimento de fatos ou provas a ensejar a aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 173940 PE 2012/0093954-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)”.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal
. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10585483120198110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida, para impossibilitar o ajuizamento de ação de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso, enquanto crédito discutido nos autos de origem estiver com sua exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024